Tribunal: TJPA
Processo: 0007472-89.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007472-89.2013.8.14.0015

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RAIMUNDA ROSELI MENEZES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0007472-89.2013.8.14.0015

EMBARGANTE/APELADO: RAIMUNDA ROSELI MENEZES DOS REIS

ADVOGADOS: ADRIAN SOUZA DA SILVA e MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA.

EMBARGADO/ APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO E RODRIGO SCOPEL.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I-

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação de instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos em benefício previdenciário, sob o fundamento de regularidade da contratação. A embargante alega omissão quanto à revelia e ao desrespeito ao contraditório e ampla defesa, em razão da juntada de documentos apenas em sede recursal.

II-

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III - O acórdão embargado é omisso ao deixar de analisar a ausência de contraditório quanto aos documentos apresentados apenas em sede de apelação, especialmente o suposto contrato utilizado para reformar a sentença.

IV - A não observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo julgador.

V. A inovação recursal impede o reconhecimento da validade de documentos não apresentados na fase de conhecimento, por força da preclusão probatória prevista no art. 434 do CPC.

VI- A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regular contratação e a disponibilização do crédito, inexistindo prova idônea da relação jurídica.

VII- A ausência de contratação válida torna indevidos os descontos realizados, impondo a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores.

VIII - A restituição deve ocorrer de forma simples, considerando que os descontos foram realizados em período anterior à modulação fixada pelo STJ quanto à repetição em dobro.

IX - A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral, sendo devida a indenização, com adequação do
quantum
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

X- A revelia, embora não produza efeitos absolutos, não afasta a necessidade de observância das garantias processuais fundamentais, especialmente o contraditório.

XI - Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de
Embargos de Declaração, DANDO-LHE PROVIMENTO
, aplicando-se os efeitos infringentes para corrigir a omissão apontada.

Em consequência disso,
em virtude do novo julgamento do recurso
da instituição financeira BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
C
ONHEÇO da APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no que tange a necessidade de restituição, na forma simples, dos valores ora descontados da conta da autora, bem como a minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) do quantum indenizatório fixado em sede de primeiro grau, nos termos expostos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, sanando a omissão apontada e rejulgando a apelação (DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO)

nos termos do voto da Relatora. ­­­­­­­

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0007472-89.2013.8.14.0015

EMBARGANTE/APELADO: RAIMUNDA ROSELI MENEZES DOS REIS

ADVOGADOS: ADRIAN SOUZA DA SILVA e MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA.

EMBARGADO/ APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO E RODRIGO SCOPEL.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDA ROSELI MENEZES DOS REIS
em face de voto (ID 26195954) o qual,

ao julgar a apelação interposta por
BV FINANCEIRA S/A
, deu provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, considerando que os descontos realizados não configurariam cobrança indevida, mas sim exercício regular de direito decorrente de contrato válido, afastando-se, assim, a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração (ID 27557901).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar questão essencial relativa à revelia da instituição financeira, regularmente decretada pelo juízo de origem em razão da ausência de apresentação de contestação.

Alega que, mesmo tendo sido devidamente citada, a parte ré permaneceu inerte, motivo pelo qual deveriam incidir os efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Afirma, ainda, que houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e paridade de armas, tendo em vista que a instituição financeira apresentou documentos apenas em sede recursal, sem oportunizar à parte autora a possibilidade de impugnação ou produção de prova em sentido contrário, configurando cerceamento de defesa. Sustenta que a juntada tardia de suposto contrato não poderia ser admitida, por estar preclusa a fase de instrução processual.

A embargante também defende que, diante da invalidade do contrato apresentado extemporaneamente, os valores disponibilizados em sua conta deveriam ser considerados como indevidos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja restabelecida a sentença de procedência, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 27734538) a instituição financeira aduz que que a revelia não possui efeitos absolutos, podendo ser afastada diante de elementos probatórios suficientes à formação do convencimento do julgador. Sustenta que a juntada de documentos em sede recursal não acarretou prejuízo ao contraditório.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0007472-89.2013.8.14.0015

EMBARGANTE/APELADO: RAIMUNDA ROSELI MENEZES DOS REIS

ADVOGADOS: ADRIAN SOUZA DA SILVA e MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA.

EMBARGADO/ APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO E RODRIGO SCOPEL.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em análise detida dos autos, constata-se que o resultado do voto padece de omissão, assistindo, portanto, razão ao embargante.

Com efeito, ao reexaminar os autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao valorar documentos juntados pela instituição financeira somente em sede de apelação, notadamente o suposto contrato que embasou a reforma da sentença, deixou de enfrentar questão essencial suscitada pela parte autora, qual seja, a ausência de oportunidade para manifestação acerca de tais provas, o que configura inequívoco cerceamento de defesa.

Ressalte-se que a admissão de prova documental em momento posterior à fase instrutória, sem a devida abertura de prazo para contraditório, afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Observemos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA . OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL . ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS . PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal
. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador . Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Tal vício, por sua natureza, constitui matéria de ordem pública, podendo, ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, independentemente de provocação das partes, uma vez que compromete a higidez do devido processo legal.

A exemplo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reanálise dos embargos de declaração por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Omissão reconhecida. Sentença anulada de ofício .
Cerceamento de defesa, que caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecido de ofício pelo órgão julgador. Precedente do STJ
. Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1004306-85 .2021.8.26.0510 Rio Claro, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 15/04/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

Dessa forma, verifica-se a existência de omissão relevante no julgado, a qual deve ser sanada, aplico os efeitos infringentes para reanálise do recurso de apelação ora interposto.

RECURSO DE APELAÇÃO - BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações da apelante merecem prosperar, em partes.

Passemos a análise das questões suscitadas.

Preliminares
:

1.0-

Da prescrição
:

A instituição financeira apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que os supostos contratos teriam sido firmados em 29/03/2011 e 11/02/2010, de modo que o prazo prescricional teria se esgotado, respectivamente, em 23/05/2017, sendo que a ação somente foi ajuizada em 23/03/2022.

No ponto, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, aplica-se às ações que versam sobre falha na prestação de serviço bancário, como no caso em análise, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pretensão de reparação por danos decorrentes de relação de consumo.

Nos termos do referido dispositivo legal, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora, em 07/04/2016 e 07/03/2015, conforme se extrai dos documentos juntados em ID 21342473 - Pág. 3

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL
. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito,
aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...) (AgInt no AREsp n. 1.447.831/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

Trata-se, inclusive, de entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E À COMPENSAÇÃO
DE VALORES. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da consumidora para declarar a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado não reconhecido, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Alegação de omissão quanto à prescrição quinquenal, sob o argumento de que o contrato teria sido quitado em 2018, bem como quanto ao pedido de compensação de valores supostamente utilizados para quitação de dívida preexistente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) saber se é cabível a compensação de valores quando inexistente prova da efetiva disponibilização ou do benefício econômico auferido pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Aplica-se às ações que discutem falha na prestação de serviço bancário o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Tratando-se de relação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição corresponde à data do último desconto indevido, renovando-se a cada cobrança
.

6. No caso concreto, o último desconto ocorreu em dezembro de 2018 e a ação foi ajuizada em novembro de 2022, não havendo prescrição.

7. A compensação de valores exige prova inequívoca do efetivo benefício econômico suportado pela consumidora, ônus que incumbe à instituição financeira.

8. Alegações unilaterais não comprovam a disponibilização dos valores nem a quitação de dívida em favor da autora, especialmente quando o contrato foi declarado inexistente por fraude.

9. A ausência de prova do repasse dos valores impede a compensação, sob pena de esvaziamento da proteção consumerista e violação à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integrar o julgado quanto à análise da prescrição e da compensação, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido, contado da data do último desconto.

2. Em contratos declarados inexistentes por fraude, é incabível a compensação de valores quando a instituição financeira não comprova a efetiva disponibilização do crédito ou o benefício econômico ao consumidor.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802267-46.2022.8.14.0107 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento 15/01/2026).

Em síntese, como supracitado, a instituição financeira apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que os contratos teriam sido firmados em 2010 e 2011, e que a ação somente teria sido ajuizada no ano de 2022.

No entanto, como supracitado, não assiste razão ao apelante.

No caso concreto, conforme se extrai do extrato do INSS acostado aos autos, os descontos relativos aos contratos impugnados se estenderiam até 07/04/2016 e 07/06/2014, circunstância que, inclusive, é corroborada pela quantidade de parcelas (60), correspondente ao período de 05 (cinco) anos.

Dessa forma, considerando os contratos nº 198753070 e nº 195296903, cujos descontos se encerraram em 07/04/2016 e 07/03/2015, respectivamente, tem-se que as eventuais pretensões deveriam ser ajuizadas, à luz do prazo quinquenal, até os anos de 2021 e 2020.

Todavia, diversamente do que sustenta a instituição financeira, a presente demanda não foi ajuizada em 2022.

Conforme se verifica dos autos (ID 21342471 – página 1), a ação foi proposta e regularmente distribuída em 02/10/2013, ou seja, dentro do prazo prescricional, inclusive antes mesmo do término dos descontos questionados.

Diante disso, afasta-se a prejudicial de prescrição arguida pela apelante.

Mérito
:

1-

Da regularidade da contratação e da suposta disponibilização dos valores:

A instituição financeira apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a operação reclamada se refere ao contrato nº 11019005604294, firmado em 29/03/2011, mediante o qual a parte autora teria recebido a quantia de R$ 396,98, disponibilizada em sua conta corrente. Aduz que a autora anuiu de forma expressa e voluntária aos termos contratuais, autorizando os descontos em seus proventos, bem como que teria se beneficiado do valor liberado, circunstância que afastaria qualquer alegação de fraude ou de inexistência da contratação.

Argumenta, ainda, que a parte autora teria recebido o crédito sem objeção e dele feito uso, de modo que, ainda que não houvesse anuência expressa, esta se daria de forma tácita, em razão de seu comportamento, não havendo que se falar em restituição dos valores descontados.

Para tanto, junta
prints
de tela de sistema interno e cópia da suposta identidade utilizada na contratação, buscando demonstrar a legitimidade do negócio jurídico.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque todos os argumentos relativos à suposta disponibilização de valores na conta da autora estão lastreados em documentos unilaterais e
prints
de sistema apresentados apenas em sede recursal, o que configura indevida inovação recursal.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira não apresentou, em momento oportuno, o contrato referente ao empréstimo questionado, tampouco documentos idôneos que comprovassem a efetiva contratação ou a disponibilização do numerário à parte autora, ônus que lhe incumbia.

Ressalte-se que somente em sede de apelação o banco recorrente trouxe aos autos cópia parcial de suposto instrumento contratual, sem sequer apresentar o documento completo, em manifesta afronta ao disposto no art. 434 do CPC/15, que impõe:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Sobre tal ponto, vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

2.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra prevista no art. 434 do CPC/15, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/15, o que não ocorreu no caso sub judice.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.611.144/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Tal conduta processual impede o reconhecimento da validade da prova apresentada, porquanto não se trata de documento novo, mas sim de prova que deveria ter sido produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Esse entendimento é corroborado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO EM TEMPO HÁBIL. ART. 434 DO CPC/15. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE
. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802697-35.2023.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024 )

Diante disso, resta evidenciado que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação do empréstimo consignado, tampouco a efetiva disponibilização dos valores à parte autora.

Nesse contexto, mostra-se plausível a declaração de inexistência do débito decorrente do contrato impugnado, bem como cabível a condenação da instituição financeira à repetição de indébito.

Ademais, conforme entendimento já consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos, é imprescindível a comprovação da efetiva disponibilização do crédito ao consumidor, como forma de afastar, com segurança, a hipótese de fraude contratual.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. REGULAR INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO EMPRÉSTIMO AO CONSUMIDOR. PROVA IMPRESCINDÍVEL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. ART. 42 DO CDC/90. DANO MORAL EXISTENTE, VIDE SÚMULA Nº 297 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Tratando-se de ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado, sabe-se, inclusive mediante dominante entendimento do presente TJPA, que a mera juntada do contrato de empréstimo não comprova a regularidade da contratação, fazendo-se necessária prova da disponibilização do empréstimo ao consumidor;

II – Ante a ausência da prova da correta disponibilização do valor do empréstimo ao consumidor, forçoso o reconhecimento da inexistência da contratação;

III – Aplicando-se o CDC/90 ao caso, a restituição em dobro do indébito é devida, vide art. 42 do referido códice;

IV – Dano moral existente, vide dilapidação do patrimônio e de verbas de benefício previdenciário;

V – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800774-44.2021.8.14.0018 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e desPROVIDO à unanimidade. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação da comprovação de depósito do valor contratado em conta corrente de titularidade do demandante, sem a devolução do valor pelo requerente. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800426-72.2020.8.14.0014 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

Assim, ausente prova robusta da contratação e da liberação dos valores, a qual deveria ter sido apresentada em sede de contestação, não há que se falar em devolução de valores à instituição financeira, tampouco em reconhecimento da legitimidade dos descontos realizados.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente dos contratos, objeto da presente lide, bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito.

Acerca dessa, destaca-se que o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em casos de cobrança indevida, é desnecessária a comprovação de má-fé para fins de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Todavia, os efeitos dessa decisão foram modulados, estabelecendo-se que a devolução em dobro somente seria devida para valores pagos após a publicação do acórdão paradigma (EAREsp nº 600663/RS), ocorrida em 30/03/2021.

No caso dos autos, verifica-se que os descontos indevidos ocorreram entre maio de 2011 a abril de 2016 e abril de 2010 a março de 2015 (ID. 21342473 - Pág. 3), ou seja, integralmente em período anterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Assim, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, em observância à modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Superior, entendimento este também corroborado por este Tribunal.

A exemplo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação cível interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência do contrato bancário n.º 177060968, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. João Alves da Silva buscava a majoração do valor da indenização, a restituição em dobro dos valores pagos, e o aumento dos honorários advocatícios. O Banco Santander S.A. pretendia a reforma da sentença, alegando validade do contrato e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida entre o consumidor e o banco; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada do contrato e documentos probatórios no momento da contestação obsta o conhecimento de provas apresentadas apenas em sede de apelação, por força da preclusão probatória prevista no art. 434 do CPC.

4. A inexistência de contrato válido e comprovado impõe a declaração de inexistência da dívida e, por conseguinte, o reconhecimento da cobrança indevida.

5. A cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo mantido o valor de R$ 3.000,00 em consonância com o método bifásico e precedentes do TJPA.

6.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro a depender da data dos descontos, se antes de 30/03/2021, simples e se depois, em dobro, dado o marco temporal definido pelo STJ para aplicação da devolução em dobro apenas nos casos posteriores à publicação do acórdão no EAREsp n. 600.663/RS
.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida sua majoração na ausência de maior complexidade ou atuação extraordinária dos patronos.

8. Honorários recursais majorados de 10% para 13% ante o desprovimento do recurso da instituição bancária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada de contrato com a contestação impede sua consideração em sede recursal, por preclusão probatória.

2. A cobrança de valores sem a comprovação de relação contratual configura dano moral indenizável.

3. A restituição de valores indevidamente descontados deve ser simples se realizada antes do marco de 30/03/2021 e em dobro após este marco.

4. A fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% deve considerar o grau de zelo, a complexidade e a natureza da causa, não sendo cabível majoração automática.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800216-62.2022.8.14.0107 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025
)

2
- Do dano moral:

Sustenta a instituição financeira que não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, afirmando que o empréstimo foi regularmente contratado pela parte autora e que os valores foram devidamente disponibilizados em sua conta corrente.

Contudo, não lhe assiste razão.

Conforme já analisado, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, tampouco a efetiva disponibilização dos valores à parte autora, ônus que lhe incumbia. Ao revés, restou evidenciada a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte demandante, sem respaldo em relação contratual válida.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pela apelada.

No entanto, deve-se ser acolhido o pedido de redução do
quantum
indenizatório, feito pela instituição bancária, observando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade em casos semelhantes.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO APRESENTADO PELA AUTORA.
INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS
). VALOR QUE NÃO MERECE MAJORAÇÃO, VIDE QUE ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA A EXTENSÃO DO DANO. TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS NAS INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 DO STJ. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CADA PARCELA QUE SOMENTE É CONTABILIZADO DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004403-54.2019.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA LÚCIA RODRIGUES RAMOS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve sentença parcialmente procedente.
A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato de empréstimo consignado n. 607902862, determinando a devolução simples dos valores descontados, a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
e multa por descumprimento de liminar, rejeitando os pedidos de repetição do indébito em dobro, majoração dos danos morais, verba honorária e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 comporta majoração;
(ii) saber se, à luz da jurisprudência do STJ, é cabível a repetição do indébito em dobro nos casos de descontos indevidos anteriores à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A indenização foi fixada de forma proporcional e razoável ao dano suportado, observando os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos
.
4. A devolução em dobro do indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige conduta contrária à boa-fé objetiva. Como os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, aplica-se a repetição simples, conforme modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS.
5. Ausente prova de má-fé da instituição financeira, não se justifica a devolução em dobro nem a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: Nos casos de inexistência de contratação de empréstimo consignado, a devolução simples dos valores descontados é devida quando não demonstrada conduta dolosa da instituição financeira, sobretudo em se tratando de fatos anteriores à modulação dos efeitos fixada pelo STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800134-38.2020.8.14.0095 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/07/2025).

Diante disso, entendo adequada a redução do valor arbitrado a título de danos morais, fixando-o em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o dano sofrido, bem como para desestimular a repetição de condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

Por fim, embora a revelia não produza efeitos absolutos, conforme, inclusive, suscitado pela instituição financeira em contrarrazões aos embargos de declaração, tal circunstância não autoriza a mitigação das garantias processuais fundamentais.

No caso em análise, verifica-se que houve indevida inovação recursal por parte da instituição financeira, ao apresentar documentos relevantes apenas em sede de apelação, especialmente aqueles destinados a comprovar a suposta contratação e a disponibilização do crédito.

Tal conduta processual, como já destacado, desrespeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi oportunizado à parte autora manifestar-se adequadamente sobre tais provas, nem produzir contraprova em momento processual oportuno.

DISPOSITIVO
:

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, aplicando-se os efeitos infringentes para corrigir a omissão apontada.

Em consequência disso, em virtude do novo julgamento do recurso da instituição financeira BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
CONHEÇO da APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no que tange a necessidade de restituição, na forma simples, dos valores ora descontados da conta da autora, bem como a minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) do quantum indenizatório fixado em sede de primeiro grau, nos termos expostos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026